Tribunal: TJBA
Processo: 8077993-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077993-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

AGRAVADO: NORMA LUCIA ROCHA OLIVEIRA DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
ADILSON FONSECA MARTINS, CARLOS ARTUR CHAGAS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de exclusão de litisconsorte passivo. A agravante sustentou o cabimento do agravo de instrumento com base na teoria da taxatividade mitigada e na existência de urgência decorrente de suposto prejuízo processual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de exclusão de litisconsorte passivo, à luz da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, especialmente quanto à existência de urgência apta a justificar a recorribilidade imediata.

III. Razões de decidir

O rol do art. 1.015 do CPC possui natureza taxativa mitigada, admitindo exceções apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação (Tema 988 do STJ).

A decisão que indefere a exclusão de litisconsorte não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, tampouco evidencia situação de urgência apta a justificar a mitigação do rol legal.

A controvérsia acerca da legitimidade passiva pode ser analisada em momento oportuno, por ocasião do julgamento da apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, não havendo risco de inutilidade do provimento jurisdicional.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere a exclusão de litisconsorte, inexistindo urgência que autorize a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de exclusão de litisconsorte passivo. 2. A teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência, não configurada quando a matéria pode ser suscitada em apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.009, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, AgInt no RMS 61.413/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2020; STJ, AgInt no REsp 2.130.507/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo Interno nº 8077993-94.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e como Agravadas NORMA LUCIA ROCHA OLIVEIRA DE OLIVEIRA, OLGA DEREVTSOFF, PIEDADE MARIA GONCALVES DA SILVA, RITA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA, SOPHIA MAURICIA DE SANTANA MAGALHAES, SUEDIA DE MELO SANTOS e VANETE BRITO DANTAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA